Tribunal: TJDFT
Processo: 0001343-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001343-95.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLESIO SOARES DE ANDRADE, ODAIR JOSE DA CUNHA, ARISTIDES FRANCA NETO APELADO: CLESIO SOARES DE ANDRADE, ARISTIDES FRANCA NETO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de petição que veicula pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal de ARISTIDES FRANÇA NETO, em relação ao crime do art. 168, §1o, inciso III, do Código Penal (ID: 62253063), na Ação Penal n. 0001343-95.2019.8.07.0001. O peticionante foi condenado à pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 4 (quatro) dias-multa pelo crime de apropriação indébita (art. 168, § 1o, III, do CP), bem como à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de lavagem de capitais (art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/98) (acórdão de ID: 60274503). A defesa sustenta que, após transcorrido o prazo para a oposição de embargos de declaração, o MINISTÉRIO PÚBLICO informou que não iria interpor recurso contra o acórdão que manteve a condenação. Em decorrência disso, alega que, entre a data do recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior a três anos, sendo inevitável o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal. Aduz ainda que a prescrição se torna incontestável, na medida em que ARISTIDES contava com mais de 70 (setenta) anos de idade quando da publicação da sentença. Parecer da 2a Procuradoria de Justiça Criminal pelo acolhimento do pedido da defesa e pela declaração da extinção da punibilidade (ID: 63080373). É o relato no necessário. Decido. Consoante mencionado, ARISTIDES FRANÇA NETO foi condenado pelo crime de apropriação indébita (art. 168, § 1o, III, do CP), à pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 4 (quatro) dias-multa. Pela pertinência, colho trecho do acórdão: VI – Dosimetria das penas e demais disposições RÉU ARISTIDES FRANÇA NETO Crime de apropriação indébita Na 1a fase, mantenho a análise neutra de todas as circunstâncias judiciais. Fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na 2a fase, presente a atenuante constante do art. 65, inciso I, do CP; sem agravante. Em homenagem à Súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária no patamar anterior. No 3o estágio, presente a causa de aumento prevista no inciso III do § 1o do art. 168 do CP, majoro a pena em 1/3 e fixo-a em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Diante do arrependimento posterior, reduzo a pena em 2/3 e estabilizo-a em 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, na menor fração unitária. Crime de lavagem de capitais Todas as circunstâncias judiciais devem ser consideradas neutras nesta 1a fase da dosagem da pena. Resultado: 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na 2a fase, presente a atenuante do art. 65, inciso I, do CP; sem agravantes. A pena intermediária alcança o patamar anterior ante Súmula 231 do STJ. À míngua de causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva é de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima. Concurso material de crimes A pena definitiva totaliza 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial aberto, e 14 (catorze) dias-multa, na menor fração legal. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consubstanciadas ambas em prestação pecuniária. Os valores deverão ser arbitrados pelo juízo da execução penal. Convém salientar que, não obstante o acórdão proferido pela 3a Turma Criminal deste Tribunal tenha reconhecido o concurso material entre os crimes de apropriação indébita e de lavagem de capitais pelos quais ARISTIDES foi condenado, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva deve ser realizado isoladamente, para cada crime, nos termos do art. 119 do Código Penal: Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Conforme determina o art. 110, § 1o, do Código Penal, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada: § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Nessa linha de raciocínio, estabelece o art. 109, inciso VI, do Código Penal, que a pena inferior a 1 (um) ano prescreve em 3 (três) anos: Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Demais disso, estipula o art. 115 do Código Penal: Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. No caso, a denúncia foi recebida no dia 26/04/2019 (ID: 49412757), ao passo que a sentença foi proferida no dia 20/04/2023 (ID: 49413994). Ambos os eventos são marcos interruptivos da prescrição, nos termos do art. 117 do Código Penal. Ademais, é imperioso registrar que o MINISTÉRIO PÚBLICO informou, por meio da Coordenação de Recursos Constitucionais – CRC (ID: 62394075), que "não interporá recurso", operando-se o trânsito em julgado para acusação. Convém salientar que ARISTIDES, nascido em 20/10/1945 (ID: 49412735 - Pág. 7), tinha mais de setenta anos quando da publicação da sentença (20/04/2023 – ID: 49413994), ou seja, deve-se considerar, para fins de cálculo da prescrição, o transcurso de um ano e meio, em decorrência da regra legal que beneficia o sentenciado senil. Diante disso, transcorrido lapso temporal superior a um ano e meio entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória e considerando-se que a pena aplicada a ARISTIDES é inferior a um ano, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de apropriação indébita ao qual o apelante foi condenado. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 110, §1o, 109, VI e 115, todos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ARISTIDES FRANÇA NETO em relação ao crime do art. art. 168, § 1o, III, do Código Penal, na ação penal n. 0001343-95.2019.8.07.0001. I. Brasília, 11 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR